Tribunal: STJ
Processo: 0703752-08.2021.8.07.0009
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940481 - DF
(2025/0181119-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: ELI RAMIRO PIMENTA
ADVOGADO
: ERIQUE ROCHA VERAS DA SILVA - DF069407
EMBARGADO
: DIDACIO MILHOMENS BARROS
ADVOGADOS
: MARCOS MARTINS COSTA - DF035467
KELLY ARAUJO BATISTA DE CARVALHO - DF063790
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
17/03/2026
23/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55318714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:22:25
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: cc0c4f84-1b29-482b-9e92-2684c9abadfc

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940481 - DF
(2025/0181119-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: ELI RAMIRO PIMENTA
ADVOGADO
: ERIQUE ROCHA VERAS DA SILVA - DF069407
EMBARGADO
: DIDACIO MILHOMENS BARROS
ADVOGADOS
: MARCOS MARTINS COSTA - DF035467
KELLY ARAUJO BATISTA DE CARVALHO - DF063790
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por ELI RAMIRO PIMENTA ao
acórdão assim ementado:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO ESPECIAL.
1. É intempestivo o recurso especial protocolizado após o prazo de 15
(quinze) dias, de acordo com o § 5o,
, do Código
c/c
art. 1.003, art. 219,
caput de Processo Civil.
2. Agravo interno não provido." (e-STJ fl. 1.022).

Em suas razões, a parte embargante sustenta, em síntese, que o julgado
incorreu em omissão, pois deixou de analisar o argumento de que "(...) o Tribunal de
Justiça teria induzido o patrono em erro, ao certificar, no próprio sistema PJe, que a
." (e-STJ fl. 1.030)
publicação da ementa se deu em 20/1/2025
Requer o acolhimento do recurso.
A parte contrária não apresentou impugnação (e-STJ fl. 1.038).
É o relatório.
VOTO
Não procede a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Documento eletrônico VDA54445550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:07
Código de Controle do Documento: 84b774ad-bc42-4495-8285-3aefa5aa061c

A decisão embargada não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
declaratórios enumerados no
do Código de Processo Civil de 2015:
art. 1.022
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
O aresto atacado negou provimento ao agravo interno e manteve a decisão
da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial em virtude da intempestividade do apelo nobre, nos termos da
jurisprudência da Corte Especial.
A decisão da Presidência foi assim fundamentada:

"(...)
Por meio da análise do recurso de ELI RAMIRO PIMENTA, verifica-
se que a parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 07.01.2025
(art. 60 da
, sendo o Recurso Especial interposto
Lei n. 11.697/2008)
somente em 11.02.2025.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto
interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do
VI,
art. 994,
os arts. 1.003, § 5o, 1.029, e 219, caput, todos do Código de Processo
c/c
Civil.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto à
tempestividade do recurso. A parte, embora regularmente intimada para

comprovar eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo
processual, não cumpriu a determinação.
Registre-se que o
do CPC apenas suspende o curso dos
art. 220
prazos processuais no período de 20.12 a 20.01, mas não suspende a
prática dos atos, que poderá ser realizada em qualquer dia útil, nos termos
do

do CPC, não havendo assim, impedimento para a
art. 212 c/c art. 216
realização da intimação. Caso o Tribunal nãoa quo intime neste período,
deveria a parte comprovar, o que de fato, não ocorreu, porquanto o
documento de fls.
apenas suspende os prazos processuais no
985/986
período de 07.01 a 20.01, mas não a prática de atos, conforme previsto em
seu
o. Dessa forma, não há como afastar a intempestividade."
art. 3
(e-STJ fl.
998).

O acórdão ora embargado, por sua vez, foi expresso ao consignar:

"(...)
Nos termos do
, do Código de Processo Civil, a contagem
art. 219,
doscaput prazos processuais será realizada somente nos dias úteis e, nos
termos do
§ 5o, do CPC, todos os recursos devem ser interpostos
art. 1.003,
no prazo de 15 (quinze) dias, exceto os embargos de declaração.
No caso concreto, verifica-se que o agravante foi intimado do
acórdão recorrido em
sendo o recurso especial interposto somente
7/1/2025,
em
intempestivamente.
11/2/2025
(...)
Nesse contexto, não tendo sido demonstrada a tempestividade do
recurso no momento de sua interposição e tendo a parte deixado de
comprovar eventual suspensão do expediente forense no âmbito da Corte
local quando intimada, não há como se afastar a intempestividade do
recurso." (e-STJ fls.
).
459/461

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do
art. 1.026
será aplicada.
CPC/2015
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:07
Código de Controle do Documento: 84b774ad-bc42-4495-8285-3aefa5aa061c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.940.481 / DF
Número Registro: 2025/0181119-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07037520820218070009 7037520820218070009
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELI RAMIRO PIMENTA
ADVOGADO
: ERIQUE ROCHA VERAS DA SILVA - DF069407
AGRAVADO
: DIDACIO MILHOMENS BARROS
ADVOGADOS : MARCOS MARTINS COSTA - DF035467
KELLY ARAUJO BATISTA DE CARVALHO - DF063790
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ELI RAMIRO PIMENTA
ADVOGADO
: ERIQUE ROCHA VERAS DA SILVA - DF069407
EMBARGADO : DIDACIO MILHOMENS BARROS
ADVOGADOS
: MARCOS MARTINS COSTA - DF035467
KELLY ARAUJO BATISTA DE CARVALHO - DF063790
Documento eletrônico VDA55294952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:50:04
Código de Controle do Documento: e2fcdd2a-f423-4307-8c61-858644e86109

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:50:04
Código de Controle do Documento: e2fcdd2a-f423-4307-8c61-858644e86109